Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710609-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON LOPES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogado particular em favor de EMERSON LOPES DE SOUZA, em que indica como autoridade coatora o d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Pela análise dos autos, verifica-se que o impetrante não juntou a petição inicial do habeas corpus, tendo instruído o feito tão somente com cópias de documentos extraídos do inquérito policial deflagrado na origem, autuado sob o n. 0709656-28.2024.8.07.0001. Diante disso, faculto ao impetrante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a petição inicial a fim de viabilizar o exame do habeas corpus. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário, à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora